Tribunal: TJDFT
Processo: 0744722-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESACATO. ART. 331 DO CP. VIGÊNCIA GARANTIDA PELO ART. 13.2 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ESTADO DE ÂNIMO ALTERADO NÃO DESCONFIGURA O CRIME. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL RECONHECIDA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera a pretensão absolutória, quando os elementos de prova que instrui o feito são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.
2. A ratificação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) pelo Brasil e sua incorporação à legislação interna não inviabiliza a vigência do art. 311 do Código Penal que tipifica o crime de desacato, em atenção ao art. 13.2 do referido tratado internacional. (Precedente do STF)
3. O estado de exaltação ou ira do agente não impede o reconhecimento da prática do crime de desacato, uma vez que o tipo penal não exige, para sua configuração, estado de ânimo calmo.
4. Incide a atenuante da confissão espontânea na hipótese em que, mesmo informal, serva como elemento de convicção quanto à autoria e/ou a materialidade delitivas.
5. Recurso parcialmente provido.